Tribunal: TJMT
Processo: 0020972-23.2016.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020972-23.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação do sigilo funcional]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTEVAO DE ARRUDA - CPF: 314.562.271-49 (APELADO), MATTEUS BERESA DE PAULA MACEDO - CPF: 087.638.319-37 (ADVOGADO), RODRIGO NEVES ORMOND FERNANDES DE AVELAR - CPF: 958.402.731-04 (ADVOGADO), BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA - CPF: 029.478.021-10 (ADVOGADO), ESTEVAO DE ARRUDA - CPF: 314.562.271-49 (APELANTE), MATTEUS BERESA DE PAULA MACEDO - CPF: 087.638.319-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARINA BONJOUR MACHADO - CPF: 014.957.321-93 (ADVOGADO), MARINA BONJOUR MACHADO - CPF: 014.957.321-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL
. VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL QUALIFICADA.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILICITUDE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA.
RECURSO MINISTERIAL
. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRINCÍPIO DA INTERDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
RECURSOS DESPROVIDOS
.

I. Caso em exame:

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu sumariamente o réu da imputação de violação de sigilo funcional qualificada (art. 325, § 2o, do Código Penal), por entender que o fato narrado não constitui infração penal (art. 397, III, do CPP). Recurso defensivo também interposto contra a rejeição das preliminares de cerceamento de defesa e ilicitude probatória.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela negativa de acesso integral aos acordos de colaboração premiada e outros documentos; (ii) estabelecer se as provas derivadas do acordo de colaboração premiada são ilícitas; e (iii) determinar se há justa causa para o prosseguimento da ação penal.

III. Razões de decidir:

1.

O acesso aos termos de colaboração premiada pelo delatado deve ser limitado aos elementos que digam respeito ao exercício do direito de defesa, não sendo necessário o acesso integral a todos os documentos solicitados.

2.

A colaboração premiada constitui negócio jurídico processual personalíssimo, não podendo ser impugnada por terceiros, incluindo coautores ou partícipes do colaborador.

3.

O acordo de colaboração premiada é meio de obtenção de prova, não podendo ser desentranhado nos termos do art. 157 do CPP, mesmo que se alegue ilicitude.

4.

O princípio da interdependência das instâncias, evolução doutrinária do princípio da independência entre as instâncias, preconiza a comunicação dos processos sancionatórios entre as esferas civil, penal e administrativa.

5.

A absolvição do acusado nas esferas administrativa e civil, pelos mesmos fatos, constitui elemento relevante para a análise da justa causa na esfera penal, considerando o caráter de ultima ratio do Direito Penal.

6.

A ausência de elementos probatórios além das declarações dos colaboradores impede o prosseguimento da ação penal, conforme vedação expressa do art. 4o, §16, da Lei 12.850/2013.

IV. Dispositivo e Tese:

Recursos desprovidos.

Teses:

1.

O acesso aos termos de colaboração premiada pelo delatado limita-se aos elementos que digam respeito ao exercício do direito de defesa, não sendo necessário o acesso integral a todos os documentos solicitados.

2.

A colaboração premiada é negócio jurídico processual personalíssimo que não pode ser impugnado por terceiros, sendo meio de obtenção de prova não sujeito a desentranhamento.

3.

O princípio da interdependência das instâncias autoriza considerar a absolvição nas esferas administrativa e civil como elemento relevante para a análise da justa causa na esfera penal.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 325, § 2o, do CP; Art. 397, III, do CPP; Art. 4o, §16, da Lei 12.850/2013; Art. 157 do CPP; Art. 3o-A da Lei 12.850/2013.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante no 14.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
ESTEVÃO DE ARRUDA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que absolveu sumariamente o réu da imputação de prática do crime tipificado no artigo 325, § 2°, do Código Penal (violação de sigilo funcional qualificada).

Conforme consta dos autos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra
ESTEVÃO DE ARRUDA
, imputando-lhe a prática do crime de violação de sigilo funcional qualificada, por ter, entre agosto e setembro de 2015, revelado fato de que teve ciência em razão do cargo e que devia permanecer em segredo, resultando em dano à Administração Pública e impossibilitando o cumprimento da prisão cautelar do ex-Governador do Estado de Mato Grosso, Silval da Cunha Barbosa.

Segundo a denúncia (ID 258870186, págs. 2-6), durante a manhã do dia 15 de setembro de 2015, a Delegacia Especializada de Crimes Fazendários (DEFAZ) deflagrou a operação denominada "SODOMA", que tinha como objetivo o cumprimento de mandado de prisão em face de vários investigados, entre os quais Pedro Jamil Nadaf, Marcel Souza de Cursi e o ex-Governador do Estado de Mato Grosso, Silval da Cunha Barbosa. No curso da operação, o denunciado ESTEVÃO, na condição de Investigador de Polícia, teria contatado o irmão do alvo Silval da Cunha Barbosa, Antônio da Cunha Barbosa Filho, através do aplicativo "Telegram", comunicando-lhe acerca da operação. Antônio, por sua vez, teria contatado seu irmão Silval e repassado os dados da operação, notadamente de que o objetivo era prendê-lo na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

A denúncia foi recebida em 30 de agosto de 2019 (ID 89346326, págs. 311-318). Citado, o acusado requereu a juntada de 23 (vinte e três) documentos, argumentando que tais informações seriam utilizadas em sua defesa escrita (ID 117843970). O Juízo deferiu parcialmente o pedido defensivo (ID 170306239), autorizando o compartilhamento apenas dos seguintes documentos: 1) Acordo de colaboração premiada de Antônio da Cunha Barbosa Filho, restrito ao Anexo 10; 2) Cópia integral dos autos no 45170-90.2017.8.11.0042, referente à quebra de sigilo de dados telefônicos; e 3) Cópia integral dos autos no 14384-29.2018.8.11.0042, referente à quebra de sigilo bancário.

A Defesa Técnica apresentou embargos de declaração, que não foram acolhidos pelo Juízo (ID 171848079). Em seguida, apresentou resposta à acusação (ID 172648031), alegando violação à Súmula Vinculante no 14 do STF; ausência de observância do art. 514 do CPP; incompetência do Juízo; ilicitude de provas; ausência de justa causa; ausência de indício probatório que confirme os depoimentos dos colaboradores; e inexistência de dano à administração pública.

A Defesa Técnica informou aos autos que o acusado teria sido absolvido no PAD – procedimento administrativo disciplinar - e que houve o arquivamento do inquérito civil, referente ao fato que versa neste feito (IDs 174021355 e 174101169). O Ministério Público manifestou-se salientando a independência entre as instâncias (ID 175157939).

Em 19 de novembro de 2024, o Juízo prolatou sentença (ID 176016962)
absolvendo sumariamente o acusado
, com fundamento no art. 397, III, do Código de Processo Penal, por entender que o fato narrado evidentemente não constitui infração penal. Na fundamentação, o magistrado destacou o princípio da interdependência das instâncias, a ausência de provas além das declarações dos colaboradores e a possibilidade de prescrição caso a conduta fosse desclassificada para o tipo penal previsto no art. 325, caput, do Código Penal.

Inconformado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
interpôs recurso de apelação (ID 176816654), argumentando que: a) os elementos comprobatórios transcendem a colaboração como único elemento em desfavor do apelado, incluindo depoimentos de testemunhas e elementos probatórios reunidos através da quebra de sigilo telefônico e telemático; b) as instâncias administrativa, civil e penal são independentes entre si; c) a análise sobre eventual desclassificação e prescrição seria prematura nesta fase processual.

Por sua vez, a defesa de
ESTEVÃO DE ARRUDA
também interpôs recurso de apelação (ID 177335955), inicialmente não recebido por intempestividade (ID 178430689), mas posteriormente admitido após pedido de reconsideração (ID 259415195). Em suas razões recursais (ID 270289877), a defesa alega: a) cerceamento de defesa pela negativa de acesso à integralidade do amealhado probatório, violando a Súmula Vinculante no 14 do STF; b) ilicitude do termo de colaboração no 10 de Antônio Barbosa, utilizado para fundamentar o oferecimento da denúncia, com pedido de desentranhamento dessa prova e de todas aquelas que dela sejam derivadas, nos termos do art. 157 do CPP.

Em contrarrazões (ID 258870195), a defesa de
ESTEVÃO DE ARRUDA
pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial, sustentando que: a) o conjunto probatório está essencialmente baseado nas declarações dos delatores, sem respaldo em outros elementos de corroboração; b) deve ser aplicado o princípio da interdependência das instâncias, em respeito ao ordenamento jurídico.

O
Ministério Público
, em suas contrarrazões ao recurso defensivo (ID 274262850), argumentou que: a) não houve cerceamento de defesa, pois foram disponibilizados os documentos pertinentes ao exercício do direito de defesa; b) a colaboração premiada é meio de obtenção de prova, não podendo ser desentranhada nos termos do art. 157 do CPP.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha (ID 275163370), manifestou-se pelo desprovimento de ambos os recursos, mantendo-se incólume a sentença hostilizada. Quanto ao recurso defensivo, entendeu que não houve cerceamento de defesa nem ilicitude probatória. Quanto ao recurso ministerial, considerou correta a absolvição sumária diante da atipicidade da conduta e da ausência de provas além das declarações dos colaboradores, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal:
Crime de violação de sigilo funcional (art. 325 do CP) –
I - Do Recurso Defensivo:
Almejada nulidade do feito por ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da ausência de acesso à integralidade do conjunto probatório pela defesa, violando a Súmula Vinculante n° 14 do STF – Reconhecimento da ilicitude das provas derivadas do acordo de colaboração premiada, fornecidas pelo delator Antônio Barbosa, nos termos do art. 157 do CPP –
Inviabilidade
– In casu, o recorrente solicitou o compartilhamento de 23 (vinte e três) documentos, sendo que apenas 3 (três) têm relevância direta para a presente ação penal, com acesso deferido pelo Juízo de primeira instância, não devendo ser concedido o acesso integral aos termos do acordo, mas apenas àqueles pertinentes à defesa dos delatados – Não há que cogitar o acolhimento das suscitadas nulidades, máxime porque a colaboração premiada é um negócio jurídico processual personalíssimo, não cabendo demais corréus, ora apelante, discutirem as condições e/ou validades –
II - Do Recurso Ministerial:
Pleito pela reforma do decisum, a fim de que os autos retornem a sua marcha processual, em desfavor do apelado Estevão de Arruda, pela prática do delito de violação de sigilo funcional (art. 325, § 2o, do Código Penal) –
Improcedência
– In casu, verifica-se a atipicidade do caso, posto que não restou evidenciado a conduta do apelado para a configuração do crime em tela, se mostrando imperiosa absolvição do increpado, como fora determinado pelo juiz de primeira, com fulcro no art. 397, inciso III do CPP –
Pelo desprovimento dos apelos interpostos, mantendo-se incólume a sentença hostilizada
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito
.

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
ESTEVÃO DE ARRUDA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que absolveu sumariamente o réu da imputação de prática do crime tipificado no artigo 325, § 2°, do Código Penal (violação de sigilo funcional qualificada).

Inicialmente, verifico que os recursos preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Passo à análise do recurso defensivo, que versa sobre questões preliminares.

DO RECURSO DEFENSIVO

Do alegado cerceamento de defesa

A defesa alega cerceamento de defesa pela negativa de acesso à integralidade do amealhado probatório, violando a Súmula Vinculante no 14 do STF. Argumenta que, sem acesso aos termos dos acordos de colaboração premiada e às decisões homologatórias, não é possível aferir a legalidade, existência e eficácia de tais negócios jurídicos.

A Súmula Vinculante no 14 do STF estabelece que "é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa".

A autoridade judicial ao afastar a alegação de violação da Súmula n. 14, do Supremo Tribunal de Federal consignou que:

“
II – Alegação de violação a Súmula Vinculante no 14 do Supremo Tribunal Federal

O acusado alega que não obteve acesso aos Acordos de Colaboração Premiada de SILVAL DA CUNHA BARBOSA, ANTÔNIO DA CUNHA BARBOSA FILHO e PEDRO JAMIL NADAF, baseando a necessidade da análise dos documentos para impugnar eventuais inconsistências ou irregularidades atinentes à colaboração, assim como aferir sua eficácia e validade.

Além disso, pontua que em razão do indeferimento do Juízo, houve a violação do direito à ampla defesa e ao contraditório, bem como a Súmula Vinculante no 14.

Pois bem.

Segundo o art. 3o-A, da Lei 12.850/2013, o Acordo de Colaboração Premiada é negócio jurídico processual e meio de obtenção de provas.

Nesse sentido, Renato Brasileiro de Lima afirma:

A despeito da redação confusa do art. 3o-A da Lei n. 12.850/13, incluído pela Lei n. 13.964/19 (“Art. 3o-A. O acordo de colaboração premiada é negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova, que pressupõe utilidade e interesse públicos”), não se pode confundir a colaboração premiada, espécie de meio de obtenção de prova (técnica especial de investigação), com o acordo de colaboração premiada propriamente dito, objeto de análise mais adiante, o qual tem a natureza jurídica de negócio jurídico processual, ou seja, “um fato jurídico voluntário em cujo suporte fático, descrito em norma processual, esteja conferido ao respectivo sujeito o poder de escolher a categoria jurídica ou estabelecer, dentro dos limites fixados no próprio ordenamento jurídico, certas situações jurídicas processuais”. (LIMA, Renato Brasileiro de Manual de processo penal: volume único. 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. 1.952 p.).

A respeito do respectivo acordo, o art. 7o, §2o, da Lei 12.850/13 preconiza a restrição dos autos ao Juízo, Ministério Público e ao Delegado de Polícia, como forma de garantir o êxito das investigações, assegurando ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de provas que digam respeito ao exercício do contraditório e ampla defesa, desde que haja autorização judicial e, ainda, ressalvados os casos com diligências em andamento.

Além disso, em continuidade, o §3o ressalta que o acordo e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia.

Na mesma linha, Renato Brasileiro de Lima comenta:

(...) por força do art. 7o, § 3o, da Lei no 12.850/13, a partir do momento em que a fase judicial da persecução penal tiver início, dar-se-á ampla publicidade ao acordo de colaboração premiada, desde que preservado o sigilo das informações constantes do art. 5o, que constituem direitos do colaborador. Interpretando-se a contrario sensu o art. 7o, § 3o, da Lei no 12.850/13, conclui-se que, durante o curso das investigações, deve ser preservado o caráter sigiloso do acordo de colaboração premiada, pelo menos em regra. A propósito, em julgado anterior ao advento da nova Lei das Organizações Criminosas, em que se discutia a possibilidade de advogados de coautores terem acesso aos autos de investigação em que firmados acordos de delação premiada, a partir dos quais foram utilizados documentos que subsidiaram ações penais contra ele instauradas, a 1a Turma do STF afastou a pretensão de se conferir publicidade ao acordo, por lhe ser ínsito o sigilo, inclusive por força de lei (LIMA, Renato Brasileiro de Manual de processo penal: volume único. 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. 1.952 p.).

Deste modo, não se deve conceder o acesso integral dos termos do acordo e sim somente aqueles concernentes a Defesa dos delatados.

Inclusive, o Supremo Tribunal Federal já externou esse entendimento:

(...) o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de que ao delatado, embora não tenha direito ao acesso irrestrito aos termos de depoimento, deve ser facultada a ciência exclusivamente dos elementos do acordo de colaboração premiada que lhe dizem respeito, viabilizando-se, dessa forma, o exercício do direito de defesa. (STF - Pet: 7425 DF - DISTRITO FEDERAL 0015613- 78.2017.1.00.0000, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/12/2017, Data de Publicação: DJe-018 01/02/2018)

Demais a mais, no mesmo julgado, o Supremo Tribunal Federal entendeu que há necessidade de especificar qual/quais colaborador(es) fizeram referência ao nome do requerente no termo de depoimento, veja-se:

Entretanto, na hipótese em análise, o requerente pretende o acesso
"à integra dos termos dos acordos de colaboração premiada, em especial aos depoimentos que lhe digam, direta ou indiretamente, respeito",
sem especificar, todavia, quais colaboradores fizeram referência ao seu nome nos respectivos termos de depoimento. Cabe esclarecer que neste Supremo Tribunal Federal foram homologados 77 (setenta e sete) acordos de colaboração premiada celebrados por integrantes ou ex-integrantes do Grupo Odebrecht com o Ministério Público Federal, sendo certo que em relação a cada um dos termos de depoimento foi adotada a providência pertinente, como a juntada no procedimento apuratório respectivo ou remessa à autoridade judiciária competente. Ao lado disso, a maior parte de todos esses procedimentos correm sem qualquer restrição de publicidade. Assim, diante da amplitude de fatos relatados pelos colaboradores, revela-se inviável apontar em quais termos de depoimento o requerente é citado, circunstância que impede o pronto acolhimento da pretensão. Repiso, sem a necessária individualização dos colaboradores que mencionam o requerente em seus termos de depoimentos não há como ser deferida a pretensão em análise (STF - Pet: 7425 DF - DISTRITO FEDERAL 0015613- 78.2017.1.00.0000, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/12/2017, Data de Publicação: DJe-018 01/02/2018).

Como já esclarecido pelo Juízo, os documentos indeferidos de acesso não se relacionam com o caso dos autos, além de que já foi autorizado o compartilhamento dos documentos atinentes ao acusado:

1. Acordo de colaboração premiada de Antônio da Cunha Barbosa Filho, restrito ao Anexo 10.

2. Cópia integral dos autos no 45170-90.2017.8.11.0042, referente à quebra de sigilo de dados telefônicos.

3. Cópia integral dos autos no 14384-29.2018.8.11.0042, referente à quebra de sigilo bancário.

Registra-se que, ainda que o acusado tivesse os respectivos documentos à sua disposição, caberia somente ao denunciado o exercício do contraditório e da ampla defesa, isto é, confrontar, em Juízo, as declarações do colaborador e as provas por ele indicadas.

Isso porque, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o acordo de colaboração premiada não pode ser impugnado por terceiros, incluindo coautores ou partícipes:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. COLABORAÇÃO PREMIADA REALIZADA ANTES DA LEI 12.850/2013. IMPUGNAÇÃO POR CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTRAS NORMAS LEGAIS REGULAMENTANDO O INSTITUTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CLÁUSULAS DO ACORDO E DAS LEIS 9.613/1998 E 9.807/1999. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - “Por se tratar de negócio jurídico personalíssimo, o acordo de colaboração premiada não pode ser impugnado por coautores ou partícipes do colaborador na organização criminosa e nas infrações penais por ela praticadas [...]. De todo modo, nos procedimentos em que figurarem como imputados, os coautores ou partícipes delatados - no exercício do contraditório - poderão confrontar, em juízo, as declarações do colaborador e as provas por ele indicadas, bem como impugnar, a qualquer tempo, as medidas restritivas de direitos fundamentais eventualmente adotadas em seu desfavor” (HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno). II – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das cláusulas constantes do termo de colaboração premiada – o que é vedado pela Súmula 454/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - AgR RE: 1103435 SP - SÃO PAULO 0234294-17.2011.8.26.0000, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 17/05/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-123 10-06-2019)

Deste modo, observando que a preliminar foi arguida para rediscussão de matéria já decidida, a parte acusada deverá recorrer à via adequada para reexaminar a decisão impugnada.”

No caso em análise, o Juízo de primeiro grau deferiu parcialmente o pedido defensivo, autorizando o compartilhamento apenas dos seguintes documentos: 1) Acordo de colaboração premiada de Antônio da Cunha Barbosa Filho, restrito ao Anexo 10; 2) Cópia integral dos autos no 45170-90.2017.8.11.0042, referente à quebra de sigilo de dados telefônicos; e 3) Cópia integral dos autos no 14384-29.2018.8.11.0042, referente à quebra de sigilo bancário.

Entendo que a decisão do magistrado de primeiro grau não violou a Súmula Vinculante no 14 do Supremo Tribunal Federal, tampouco configurou cerceamento de defesa. Isso porque o acesso aos termos de colaboração premiada pelo delatado deve ser limitado aos elementos que digam respeito ao exercício do direito de defesa, não sendo necessário o acesso integral a todos os documentos solicitados.

O artigo 7o, § 2o, da Lei 12.850/2013 preconiza a restrição dos autos ao Juízo, Ministério Público e ao Delegado de Polícia, como forma de garantir o êxito das investigações, assegurando ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de provas que digam respeito ao exercício do contraditório e ampla defesa, desde que haja autorização judicial e, ainda, ressalvados os casos com diligências em andamento.

No presente caso, foram disponibilizados à defesa os documentos pertinentes ao exercício do direito de defesa, especialmente o Anexo 10 do acordo de colaboração premiada de Antônio da Cunha Barbosa Filho, que contém as informações relacionadas ao acusado e aos fatos objeto da denúncia.

Quanto aos demais documentos solicitados pela defesa, entendo que não guardam relação direta com os fatos em análise nesta ação penal, sendo desnecessários para o exercício do direito de defesa. O fornecimento indiscriminado de documentos não relacionados ao caso poderia, inclusive, comprometer a celeridade processual e configurar abuso do direito de defesa.

Ademais, conforme bem salientado pelo magistrado de primeiro grau, o acordo de colaboração premiada não pode ser impugnado por terceiros, incluindo coautores ou partícipes do colaborador. Isso porque se trata de negócio jurídico personalíssimo, celebrado entre o colaborador e o órgão acusatório.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que foram disponibilizados à defesa os documentos pertinentes ao exercício do direito de defesa, em conformidade com a Súmula Vinculante no 14 do Supremo Tribunal Federal.

Da alegada ilicitude probatória

A defesa alega a ilicitude do termo de colaboração no 10 de Antônio Barbosa, utilizado para fundamentar o oferecimento da denúncia, com pedido de desentranhamento dessa prova e de todas aquelas que dela sejam derivadas, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal.

Argumenta que o procedimento regular de compartilhamento de provas não foi seguido no que tange ao Termo de Declaração no 10 de Antônio Barbosa, não havendo nos autos qualquer documento que demonstre como o Termo de Colaboração Premiada de Antônio Barbosa foi trasladado do Supremo Tribunal Federal às autoridades mato-grossenses de modo regular.

A autoridade judicial ao rejeitar a alegação de ilicitude das provas destacou que:

“IV – Ilicitude de provas

A Defesa Técnica alega que há indícios de que há provas obtidas de maneira ilícita e informal nos autos:

“O Inquérito Policial no 007/2016/CORREGEPOL/MT foi instaurado com base nos seguintes elementos probatórios: (i) Termo de Declaração no 10 do Acordo de Colaboração de ANTÔNIO BARBOSA, prestado junto à PGR e homologado pelo STF; (ii) oitiva de SILVALBARBOSA, que também havia celebrado acordo com a PGR; e (iii) declaração de PEDRO JAMIL NADAF, que igualmente é colaborador. 45. Especificamente em relação à presente ação penal, bem se verifica que o Termo de Declaração no 10 do pacto cooperativo de ANTÔNIO BARBOSA foi juntado à fl. 427. Trata-se, portanto, de elemento de prova produzido em acordos de colaboração premiada, que segue a norma de sigilo absoluto e que não pode ser utilizado (e sequer deveria ser divulgado) sem autorização da autoridade judicial responsável pela sua homologação. 46. Entretanto, o procedimento regular de compartilhamento de provas não foi seguido no que tange ao Termo de Declaração no 10 de ANTÔNIO BARBOSA. De fato, debruçando-se sobre os documentos juntados no presente feito, não se encontra qualquer documento que demonstre como o Termo de Colaboração Premiada de ANTÔNIO BARBOSA foi trasladado do Supremo Tribunal Federal às autoridades mato-grossenses de modo regular. Efetivamente, não há nos autos sequer notícias de compartilhamento deste material inquisitivo, não sendo possível saber como o conteúdo daquela colaboração premiada chegou à posse da 19a Promotoria Criminal do Mato Grosso. 47. O que se encontra nos autos é a cópia das notícias de jornais mato-grossenses, os quais teriam vazado a suposta informação de que “Pedro Nadaf diz que delegado "antecipou" prisões e que policial civil avisou irmão de ex-governador” (fls. 402/409). Ainda assim, foi anexado o termo no 10 da declaração de ANTÔNIO BARBOSA nos autos desta ação penal (fls. 427), sem qualquer informação acerca da forma de obtenção de tal elemento de prova”.

De início, importante trazer a colação importante distinção entre os institutos da DELAÇÃO e da COLABORAÇÃO PREMIADA, na visão do STJ2.

Segundo o Tribunal da Cidadania, a colaboração premiada da Lei n. 12.850/03 e a delação premiada das demais leis são institutos de natureza jurídica distinta: a colaboração é um negócio jurídico bilateral firmado entre as partes interessadas, enquanto a delação é ato unilateral do acusado.

Assim, segundo o STJ, ao contrário do que propõe o instituto da colaboração premiada (bilateral), como negócio jurídico, na delação premiada (unilateral), inserta no art. 1o, §5o, da Lei n. 9.613/1998 e no art. 14 da Lei n. 9.807/99, a concessão de benefícios não depende de prévio acordo a ser firmado entre as partes interessadas, tendo alcance, em termos de benesse, entretanto, um pouco mais contido do que aquele firmado com o Órgão Acusatório de maneira bilateral.

O consectário lógico da ausência de previsão de ajuste ou de acordo prévio é a possibilidade de colaboração premiada unilateral, ou seja, colaboração que independe de negócio jurídico prévio celebrado entre o réu e o órgão acusatório e que, desde que efetiva, deverá ser reconhecida pelo magistrado, de forma a gerar benefícios em favor do réu (REsp 1691901/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 09/10/2017).

Por isso, alerta que já tendo sido realizada a colaboração premiada com o Ministério Público, não é cabível o benefício da delação premiada (unilateral), uma vez que implicaria aplicar duas vezes causas de redução da pena com base no mesmo fato, o que configura bis in idem de benefícios.

Também são importantes as asserções do TJMT sobre o tema:

...

De conseguinte, por expressa disposição legal, o “acordo de colaboração premiada é negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova, que pressupõe utilidade e interesse públicos.” (art. 3o-C da Lei 12.850/2013).

Observa RENATO BRASILEIRO DE LIMA:

...

Alerta o STJ - AgRg nos EDcl na Pet 13974/DF – que os desafios impostos por esta nova forma de criminalidade deram ensejo ao aprofundamento do modelo consensual de justiça na seara criminal, no qual se insere o acordo de colaboração premiada, cuja natureza de negócio jurídico processual bilateral e personalíssimo já foi reforçada pelo STF (HC n. 127.483, relator Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 3/2/2016).

“11. A colaboração premiada - embora muito discutida sob o enfoque ético - é um relevante e necessário instrumento de direito processual penal. 12. Existem mecanismos de controle destinados a evitar abusos, alguns deles já previstos na Lei n. 12.850/2013, tais como: i) a necessidade de homologação judicial (art. 4o, § 7o); ii) a renúncia ao direito ao silêncio e o compromisso de dizer a verdade (art. 4o, § 14); iii) a rescisão do acordo em caso de omissão dolosa sobre os fatos objeto da colaboração (art. 4o, § 17), iv) a obrigação de cessar o envolvimento em conduta ilícita (art. 4o, § 18); e v) a previsão do tipo penal do art. 19.”

Demais a mais, o acordo em si é um meio de obtenção de prova, o qual não poderá ser utilizado sequer como base única e exclusiva para o recebimento da denúncia.

A respeito do assunto, Renato Brasileiro (2020), diz:

...

Deste modo, apesar de o acusado requerer a nulidade dos acordos de colaboração premiada, por afirmar que estão acobertados pela ilicitude, tal argumento não merece guarida, visto que o instituto é meio de obtenção de prova, não podendo ser desentranhados nos termos do art. 157, do CPP.”

Neste contexto, conforme bem destacado pelo magistrado de primeiro grau, é importante distinguir os institutos da delação e da colaboração premiada. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a colaboração premiada da Lei n. 12.850/03 e a delação premiada das demais leis são institutos de natureza jurídica distinta: a colaboração é um negócio jurídico bilateral firmado entre as partes interessadas, enquanto a delação é ato unilateral do acusado.

O artigo 3o-A da Lei 12.850/2013 estabelece que
"O acordo de colaboração premiada é negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova, que pressupõe utilidade e interesse públicos."
. Portanto, o acordo de colaboração premiada é meio de obtenção de prova, não podendo ser desentranhado nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal, mesmo que se alegue ilicitude.

Ademais, o consectário lógico da ausência de previsão de ajuste ou de acordo prévio é a possibilidade de colaboração premiada unilateral, ou seja, colaboração que independe de negócio jurídico prévio celebrado entre o réu e o órgão acusatório e que, desde que efetiva, deverá ser reconhecida pelo magistrado, de forma a gerar benefícios em favor do réu.

Portanto, não há que se falar em ilicitude probatória, uma vez que o acordo de colaboração premiada é meio de obtenção de prova, não podendo ser desentranhado nos termos do art. 157 do CPP.

DO RECURSO MINISTERIAL

O Ministério Público pleiteia a reforma da sentença, a fim de que os autos retornem à sua marcha processual, argumentando que os elementos comprobatórios transcendem a colaboração como único elemento em desfavor do apelado, incluindo depoimentos de testemunhas e elementos probatórios reunidos através da quebra de sigilo telefônico e telemático.

Contudo, entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida, pelos fundamentos a seguir expostos.

Da ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal

A justa causa para a ação penal consiste na existência de elementos mínimos de prova que demonstrem a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. No caso em análise, verifica-se que a denúncia se baseia essencialmente nas declarações prestadas pelos colaboradores Antônio da Cunha Barbosa Filho, Silval da Cunha Barbosa e Pedro Jamil Nadaf.

O artigo 4o, § 16, da Lei 12.850/2013 estabelece que
"Nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador:"
. Embora o dispositivo se refira à sentença condenatória, a jurisprudência tem entendido que a mesma lógica se aplica ao recebimento da denúncia e ao prosseguimento da ação penal.

No tocante a ausência de justa causa a autoridade judicial destacou que:

“VI – Ausência de justa causa

O acusado aduz ausência de justa causa para a persecução penal.

Além do mais, apresentou a promoção de arquivamento referente ao Inquérito Civil (id. 174021363) e a absolvição sumária no âmbito do Procedimento Administrativo Disciplinar (id. 174101170), ambos versavam sobre o mesmo fato relatado na presente ação penal.

Urge obstar o prosseguimento deste feito.

Pois bem.

Sabido que
“...um ser apaixonado por justiça não se contentará em aplicar estrita e cegamente as regras que decorrem de seus sistema normativo; sempre pensará no fundamento arbitrário de seu sistema que não é, e não pode ser, um sistema perfeito. Não esquecerá que, ao lado dos valores reconhecidos por ele, existem outros valores aos quais algumas pessoas se devotam e pelos quais se sacrificam, e que é possível uma revisão de valores. Assim é que, embora pareça ser a justiça a única virtude racional, que se opõe à irregularidade dos nossos atos, à arbitrariedade das nossas regras, não se deve esquecer que sua ação mesma é fundamentada em valores arbitrários, irracionais, e que a estes se opõem outros valores aos quais um sentimento de justiça refinado não pode ser totalmente insensível”
(Chaim Perelman)

Ao analisar a perspectiva da justiça, cada qual segundo o que a lei atribui, Chaim Perelman faz considerações sobre a jurisprudência e a função judicial. Nesse contexto, registra que o juiz, no exercício de suas funções, para fazer valer sua concepção particular de justiça, deve-se verificar se ele se qualifica como servidor público encarregado de aplicar a justiça ou a jurisprudência em sua totalidade.

Aduz que mesmo que se trate de um julgador que se contenta em seguir as trilhas da justiça e que não intenta inovar, seu papel não é puramente passivo porque toda visão de realidade é, de certo modo, subjetiva. Mesmo na reconstrução de uma visão direta, o juiz íntegro será, ainda que de forma involuntária, levado a fazer coincidir, em sua análise fática, o direito e seu sentimento íntimo de justiça.

Porém, segundo Perelman, é da jurisprudência que depende a definição de todas as noções confusas, de expressões equívocas do direito, pois para ela, será um jogo definir essas noções e interpretar essas expressões de forma que o sentimento de justiça do juiz não seja contrariado com demasia violência pelas exigências legais (Perelman, 2019).

Adverte Perelman que, quando se tratou de leis cujo sentido dificilmente seria deformado, a jurisprudência se contentou em esquecer-lhes a existência e, de tanto não as aplicar, as fez cair em desuso. Mas, na defasagem, a jurisprudência se encarrega de reduzir inconvenientes das morosidades inevitáveis do Legislativo (p. 31), adequando o direito ao contexto fático da realidade.

Nesse viés e observada à função jurisprudencial que deve disseminar igualdade e segurança jurídica, bem assim de todo Julgador em fomentar a evolução jurisprudencial – prospective overruling – é que se passa à análise do vertente caso.

Por oportuno, sendo o direito penal a ultima trincheira, precisa ser assim tratado, evitando-se praticas que olvidam postulados constitucionais, como aquela em que recebe denúncia com carimbo, sem se dar ao trabalho de analisar o caso vertente. Talvez, o juízo positivo em sede de cognição sumária deve-se, a uma, a excessiva carga de trabalho que não permite o apego a detalhismos e, a duas, por ser presumido o interesse de agir do Ministério Público que também zela para que a ação penal seja ultima ratio.

É certo que milita uma presunção de que para instauração da persecução penal in judicis, é suficiente a ocorrência de infração penal e que o apurado nas peças de informativas traga o mínimo razoável de ser o implicado autor do atentado ao bem jurídico tutelado. Contudo, não se pode olvidar o pesado fardo que representa uma ação penal, como bem pontua também a jurisprudência.

Além do mais, no tocante ao princípio da independência entre as instâncias, há atualmente uma ampla crítica doutrinária, fazendo com que venha a surgir um novo princípio chamado INTERDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS.

Referido princípio, preconiza a comunicação dos processos sancionatórios entre as esferas civil, penal e administrativa.

Nas palavras de VALTER SHUENQUENER DE ARAÚJO (2021):

...

Deste modo, não há como dar continuidade na ação penal, se nas outras esferas não houve o reconhecimento da prática do delito.

Em sede de Processo Administrativo Disciplinar no 07/2021, reconheceu que não havia provas além das declarações dos colaboradores Antônio Barbosa, Silval Barbosa e Pedro Nadaf:

“portanto, pelo que dos autos constam, verifico que NÃO HÁ qualquer prova capaz de corroborar com as declarações dos senhores Antonio Barbosa, Silval Barbosa e Pedro Nadaf, não restando nada além de meras ilações posto se tratarem, as declarações destes, de mero meio de produção de prova sem força para lastrear qualquer decreto condenatório.”

Nesse contexto, cabe salientar que o art. 4o, §16o, III, da Lei 12.850/2013, garante que a sentença condenatória não poderá ser proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador.

Demais a mais, na Promoção de Arquivamento do Inquérito Civil, acentua-se que foi destacada a ausência de prejuízo ao erário:

“Nessa quadra tem-se que as condutas ilícitas atribuídas ao investigado estariam, tão somente, enquadradas na tipologia dos Atos de Improbidade Administrativa que Atentam Contra os Princípios da Administração Pública (art. 11, Lei no 8429/92), uma vez que não produziu locupletamento ou prejuízo ao erário.”

Sendo assim, somente para fins de conhecimento, ainda que a ação penal fosse adiante, em obiter dictum, possivelmente estaria acobertada pela prescrição da pretensão punitiva, visto que caso houvesse a confirmação de ausência de qualquer dano à Administração Pública, a sua conduta seria desclassificada para as malhas do art. 325, caput, do Código Penal. Deste modo, levando em consideração o prazo de 04 (quatro) anos (art. 109, V, do CP) e o recebimento da denúncia em 30 de agosto de 2019 – id. 89346326 – págs. 311/318, a mesma estaria prescrita.

Vale reafirmar que não são todas as lesões que interessam ao direito repressivo, mas apenas aquelas tidas como de maior gravidade sendo objeto de tutela apenas certo fragmento de interesses jurídicos (princípio da fragmentariedade).

No caso dos autos, é importante valorar o princípio da intervenção mínima do Direito Penal, visto que não há razão em prosseguir com a persecução criminal, se o acusado sequer foi condenado nas searas civil e administrativa.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci (2023) disciplina:

...

Consigne-se, de igual sorte, que a atuação do Direito Penal deve ficar restrita quando há uma ofensa a um bem juridicamente tutelado com marcos de lesividade, sendo caracterizado como insuficientes condutas imorais ou pecaminosas (princípio da ofensividade).

Porém, a matéria tratada pela Corte Suprema ganha contornos de Jurisdição Constituição que deve merecer trato de requinte. Isso porque, a doutrina mais abalizada que debruça sobre a jurisdição constitucional, tem sustentado que a coisa julgada nessa seara não se limita a parte dispositiva da sentença, mas se alastra a toda a ratio decidendi, como, a propósito, leciona Roger Stiefelman Leal (2006:116).

Essa possibilidade de abertura com vistas a adequar à interpretação dada a este ou aquele artigo de lei é que qualifica o efeito vinculante da jurisdição constitucional porquanto pleitos iguais em contextos históricos análogos merecem soluções similares. Isso antes de atacar a isonomia, homenageia-a porque trata os desiguais, desigualmente.

O efeito vinculante coloca em proeminência a jurisdição constitucional e a força normativa da Constituição como quer Konrad Hesse7, fortalecendo a estrutura impositiva do Tribunal Constitucional em relação às demais funções estatais não só quanto à parte dispositiva do julgado, mas as razões de decidir. Com a utilização dessa técnica de 'canonização das frases do Tribunal esculpidas na motivação da decisão' busca-se colocar termo ao problema do reexame de lides com pretensões idênticas.

Destarte,
“evidenciada a atipicidade da conduta, impende reconhecer a falta de justa causa para a ação penal. Ora, não se justifica, de qualquer maneira, o exercício da actio poenalis quando o comportamento do agente não encontra moldura na norma sancionatária. O processo penal é instrumento de imposição de pena, desde que julgada procedente a pretensão punitiva. Logo, se o fato é atípico, não se justifica a instauração da relação jurídico-processual, uma vez que não será possível a imposição de qualquer tipo de sanctio poenalis.”

E arremata HERÁCLITO ANTÔNIO MOSSIN, nessa vertente de raciocínio, embora a matéria que envolva causa que exclua ou dirima a antijuridicidade e a culpabilidade deve ser objeto de sentença definitiva de mérito, nada impede, quando evidente a ausência de dolo ou mesmo de culpa ou causa excludente da conduta oposta ao direito, que seja rejeitada a peça acusatória, porquanto não se justifica em tais situações a coação indireta promovida do processo penal.

Portanto, imperiosa a absolvição sumária porque o direito penal, última trincheira que é, não pode ser utilizado quando os demais ramos do direito – administrativo e administrativo sancionador – já revelaram a ausência de dados concretos do comportamento da pessoa acusada.

Ao mais, o Juízo deve sempre observar um processo sem indevidas dilações – CRFB/88, 5o, XXXV e LXXVIII – destacando que o comportamento direcionado ao acusado não foram sancionados em outras searas e, além disso, não se tem elementos minimamente seguros de violação de sigilo funcional.

Aliás, no caso concreto, a figura do art. 325 do CPB não passa de uma mera ilação e de abstrações que não podem ser enfrentadas pela ultima ratio do sistema de justiça.

Por derradeiro, apesar de alusão a mensagem, o Juízo não a localizou nos autos e, ainda que existisse, não pode ganhar moldura da infração penal, até pelas "absolvições" em outras searas da pessoa acusada.

VII – Dispositivo

Posto isso, o Juízo
ABSOLVE SUMARIAMENTE
o acusado
ESTEVÃO DE ARRUDA
, em razão do fato narrado evidentemente não constituir INFRAÇÃO PENAL, nos termos do art. 397, III, do Código de Processo Penal...”
(id. 258870186).

Neste contexto, não há elementos de corroboração que confirmem as declarações dos colaboradores. O Ministério Público menciona a existência de elementos probatórios reunidos através da quebra de sigilo telefônico e telemático, mas não especifica quais seriam esses elementos e como eles corroborariam as declarações dos colaboradores.

Conforme destacado pelo magistrado de primeiro grau, o único elemento concreto mencionado seria um suposto contato telefônico entre o acusado e Antônio Barbosa no dia 19 de agosto de 2015, ou seja, cerca de um mês antes da deflagração da operação "SODOMA", ocorrida em 15 de setembro de 2015. Esse contato, por si só, não comprova a prática do crime de violação de sigilo funcional, tampouco corrobora a alegação de que o acusado teria enviado uma mensagem via Telegram no dia da operação.

Portanto, entendo que não há justa causa para o prosseguimento da ação penal, uma vez que não há elementos de corroboração que confirmem as declarações dos colaboradores.

Ainda, o magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão, entre outros aspectos, no princípio da interdependência das instâncias, destacando que o acusado foi absolvido tanto na esfera administrativa (Procedimento Administrativo Disciplinar no 07/2021) quanto na esfera civil (Inquérito Civil).

Tradicionalmente, vigora no ordenamento jurídico brasileiro o princípio da independência entre as instâncias, segundo o qual as esferas administrativa, civil e penal são autônomas e independentes entre si. Contudo, conforme bem destacado pelo magistrado de primeiro grau, há atualmente uma ampla crítica doutrinária a esse princípio, fazendo surgir o princípio da interdependência das instâncias, que preconiza a comunicação dos processos sancionatórios entre as esferas civil, penal e administrativa.

Esse novo princípio busca evitar decisões contraditórias entre as diferentes esferas, promovendo uma maior integração e coordenação entre elas, com a finalidade de coibir o arbítrio estatal, diminuir a insegurança jurídica e garantir a proporcionalidade sancionatória.

No caso em análise, o acusado foi absolvido no Procedimento Administrativo Disciplinar no 07/2021, que reconheceu que não havia provas além das declarações dos colaboradores Antônio Barbosa, Silval Barbosa e Pedro Nadaf. Além disso, houve o arquivamento do Inquérito Civil, que destacou a ausência de prejuízo ao erário.

Considerando o caráter de
ultima ratio
do Direito Penal, que deve ser aplicado apenas quando os demais ramos do direito não forem capazes de lidar de forma satisfatória com determinados comportamentos, entendo que a absolvição do acusado nas esferas administrativa e civil, pelos mesmos fatos, constitui elemento relevante para a análise da justa causa na esfera penal.

Portanto, entendo que o princípio da interdependência das instâncias, aplicado pelo magistrado de primeiro grau, está em consonância com a evolução doutrinária e jurisprudencial sobre o tema, devendo ser mantida a sentença absolutória.

Ademais, o crime de violação de sigilo funcional qualificada, previsto no artigo 325, § 2o, do Código Penal, exige, para sua configuração, que o funcionário público revele fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, resultando em dano à Administração Pública.

No caso em análise, não há provas suficientes de que o acusado tenha revelado informações sigilosas sobre a operação "SODOMA". As únicas "provas" nesse sentido são as declarações dos colaboradores, que, conforme já exposto, não podem, por si sós, fundamentar uma condenação ou mesmo o prosseguimento da ação penal.

Além disso, não há comprovação do elemento subjetivo do tipo, ou seja, do dolo de revelar informações sigilosas, nem do resultado qualificador, que seria o dano à Administração Pública.

Conforme destacado pelo magistrado de primeiro grau, caso fosse comprovada a ausência de dano à Administração Pública, a conduta seria desclassificada para o tipo penal previsto no art. 325, caput, do Código Penal, cuja pena máxima é de 2 anos de detenção, o que levaria à prescrição da pretensão punitiva, considerando o prazo prescricional de 4 anos (art. 109, V, do CP) e o recebimento da denúncia em 30 de agosto de 2019.

Portanto, entendo que a conduta imputada ao acusado é atípica, seja pela ausência de provas suficientes de sua ocorrência, seja pela ausência do resultado qualificador, o que justifica a absolvição sumária com fundamento no artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal.

Pelo exposto, a sentença de primeiro grau deve ser mantida, pelos seguintes fundamentos:

a) Não houve cerceamento de defesa, uma vez que foram disponibilizados à defesa os documentos pertinentes ao exercício do direito de defesa, em conformidade com a Súmula Vinculante no 14 do Supremo Tribunal Federal;

b) Não há ilicitude probatória, uma vez que o acordo de colaboração premiada é meio de obtenção de prova, não podendo ser desentranhado nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal;

c) Não há justa causa para o prosseguimento da ação penal, uma vez que não há elementos de corroboração que confirmem as declarações dos colaboradores;

d) O princípio da interdependência das instâncias, aplicado pelo magistrado de primeiro grau, está em consonância com a evolução doutrinária e jurisprudencial sobre o tema, devendo ser considerada a absolvição do acusado nas esferas administrativa e civil;

e) A conduta imputada ao acusado é atípica, seja pela ausência de provas suficientes de sua ocorrência, seja pela ausência do resultado qualificador, o que justifica a absolvição sumária com fundamento no art. 397, III, do CPP.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos,
mantendo integralmente a sentença
de primeiro grau que
absolveu sumariamente
o acusado
ESTEVÃO DE ARRUDA
, com fundamento no artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026